Tribunal: TJMT
Processo: 1010304-23.2017.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010304-23.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SOLANGE MARIA LIELL DA ROZA - CPF: 809.493.201-53 (APELADO), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), ELIANI ALVES CHAGAS DO PINHEIRO - CPF: 303.608.381-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – TERMO INICIAL
DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA -
HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, cabendo à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova, sendo que na hipótese dos autos, o
quantum
definido da primeira instância atende os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O início dos juros de mora provenientes de relação contratual se dá a partir da citação.

Não verificada a intenção da parte autora, ora apelada, em alterar a verdade dos fatos, não deve ser aplicada a multa por litigância de má-fé.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1010304-23.2017.8.11.0015

APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

APELADA: SOLANGE MARIA LIELL DA ROZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop,
MMa. Juiza Giovana Pasqual de Mello,
que

nos autos da ação de indenização por cobrança indevida cumulada com reparação por danos morais, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a requerida ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser corrigido pelo INPC, a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 240 do CPC/2015

c/c art. 405 do CC), bem como condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante o disposto no artigo 85, § 2o do CPC.

A apelante defende em suas razões que cabe ao autor demonstrar a veracidade de suas alegações, haja vista que a ausência de defesa, por si só, não leva a procedência do pedido inicial, sendo necessária a demonstração do direito pleiteado.

Diz que a parte apelada contratou seus serviços e os utilizou normalmente, ressaltando que em nenhum momento entrou em contato com a empresa para informar qualquer deficiência no serviço.

Alega que a relação entre as partes transcorreu normalmente, tendo a apelada efetuado o pagamento das faturas da habilitação da linha (novembro de 2015) a fevereiro de 2017, entretanto, sem qualquer justificativa, deixou de efetuar o pagamento das contraprestações referentes aos meses de março a maio de 2017, fato que gerou o débito no valor de R$ 158,25 (cento e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos), sendo encaminhado carta de cobrança à recorrida informando sobre os valores em aberto.

Assevera que conforme relatório de chamadas, demonstra que houve a utilização da linha de 16.11.2015 a 08.06.2017, restando evidente que a parte recorrida utilizou os serviços da recorrente sem apresentar a devida contraprestação.

Argumenta que restou totalmente comprovado a existência da relação entre as partes e o débito questionado pela apelada, sendo que agiu em exercício regular de seu direito ao apontar junto aos órgãos de proteção ao crédito dívida inadimplida.

Defende que ante do conjunto probatório carreado aos autos, não há como se negar a eficácia probatória das telas sistêmicas ora juntadas, até mesmo porque se infere que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, no sentido de afastar a indenização por danos morais, visto que não praticou nenhum ato ilícito, e caso mantida, requer a minoração da indenização, em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como requer que os juros sejam aplicados somente a contar da sentença que reconheceu os pedidos autorais, afastando a aplicação da Súmula 54 do STJ.

A apelada ofereceu as contrarrazões, rebatendo
in totum
os argumentos expostos pela recorrente, pugnando, ao final, pela aplicação da multa prevista no artigo 80, inciso VII, do CPC, bem como requer a majoração dos honorários para 20% (vinte por cento), conforme id. 42530739.

Houve o recolhimento do preparo, conforme comprovante de pagamento anexado no id. 42530736.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
SOLANGE MARIA LIELL DA ROZA
ajuizou ação de indenização por cobrança indevida cumulada com reparação por danos morais em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
alegando que em 23/02/2017, cancelou o plano de telefonia móvel mantido com a requerida, tendo quitado todos os débitos.

Contudo, afirmou que a requerida continuou gerando débitos durante os meses de março, abril e maio de 2017 e negativou seu nome, gerando um débito no valor de R$ 158,25 (cento e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos), acarretando-lhe abalo de crédito.

A par disso, requereu em sede de tutela antecipada, a exclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, postulando, ao final, a condenação da requerida ao pagamento da indenização no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Devidamente citada, a requerida deixou de apresentar contestação, sendo decretada a sua revelia.

Em análise do feito, o magistrado sentenciante julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a requerida ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser corrigido pelo INPC, a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 240 do CPC/2015

c/c art. 405 do CC), bem como condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante o disposto no artigo 85, § 2o do CPC.

Inconformada com a r. sentença, a apelante se insurge sob o argumento de que inseriu o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em face da sua inadimplência, visto que estava no exercício regular de seu direito, por ter realizado a prestação dos serviços de telefonia.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor da empresa de telefonia, ora recorrente, por ser a responsável em inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide.

Desse modo, cabe a recorrente comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito da demandante, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, caberia a empresa de telefonia trazer aos autos documentos comprobatórios de que a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito é devida, bem como a existência da relação jurídica e das dívidas, o que de fato não ocorreu, juntando apenas, telas sistêmicas que não servem como prova, visto que foram produzidas de forma unilateral.

Pelo que se extrai dos autos, a demandante durante algum tempo teve um plano de telefonia sob o no 99614 9334 [id. 42530702], contudo, na data de 23.02.2017, houve o cancelamento do referido plano, conforme protocolo anexado no id. 20173855405313 [id. 42530704].

Ademais, a demandante alega que efetuou o pagamento de todos os débitos junto a requerida, em 23/03/2017, não tendo a demandada/recorrente logrado êxito em demonstrar que após este período a requerente continuou fazendo uso da linha de telefone móvel, ônus este que lhe incumbia, a teor do disposto no artigo 372, inciso II, do Código de Processo Civil.

Desse modo, a requerida inseriu o nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito no valor de R$ 158,25 (cento e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos), de forma indevida, o que configura ato ilícito passível de indenização.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA
–
ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
–
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC. 2- A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.3-Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes deste e. Tribunal. 4 - Considerando o trabalho adicional do advogado, quando deve atuar em outro grau recursal, deve ser majorado seus honorários, nos termos do que estabelece o artigo 85, §11 do CPC”

(TJMT Apelação Cível 0000480-78.2017.8.11.0008, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2019, Publicado do DJE 13/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA -
INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - DANO MORAL IN RE IPSA - RESSARCIMENTO
- VALOR ADEQUADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO. Tem cabimento julgamento antecipado do feito e o indeferimento da complementação probatória se não demonstrado que essa providência poderia minimamente influenciar na resolução da lide. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova. A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração”
(TJMT Apelação Cível 0019347-11.2015.8.11.0002, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2019, Publicado do DJE 07/06/2019).

Quanto ao dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença é razoável e proporcional, devendo ser mantido.

Neste norte é o posicionamento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
”.
(TJMT APELAÇÃO CÍVEL 0002966-64.2015.8.11.0086, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

Quanto aos juros, a recorrente requer que sejam aplicados somente a partir do arbitramento da sentença.

Contudo, sem razão a apelante, isso porque, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora são aplicados desde a citação, consoante artigo 405 do Código Civil, e não do arbitramento, como pleiteado pela recorrente.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA – VALORES ABUSIVOS – CORTE INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA – CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO –
JUROS DESDE A CITAÇÃO
– DÉBITOS DECLARADOS INEXISTENTES – DETERMINAÇÃO DE NOVO FATURAMENTO DOS SERVIÇOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A cobrança indevida em fatura do serviço de telefone é circunstância capaz de gerar constrangimentos que ultrapassam o campo do mero dissabor, caracterizando prejuízo imaterial indenizável, considerando o desgaste experimentado pelo consumidor com o intuito de resolver a questão na esfera administrativa, bem como a violação ao princípio da boa-fé objetiva, que caracteriza o abuso de direito.

A suspensão dos serviços telefônicos sem a comprovação, pela operadora, do alegado débito do consumidor resulta em reparação por dano moral.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

O valor a ser indenizado deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405 do CC/02), por ser relação contratual
, e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, ou seja, desde o acórdão (Súmula no 362 do STJ).

Restando configurada a falha na prestação dos serviços da empresa de telefonia litigante, com a declaração de nulidade das cobranças indevidas, devem as faturas contestadas serem refaturadas de acordo com o valor contratado."
(RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0042994-83.2013.8.11.0041,

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 26/04/2018)

Em contrarrazões, a apelada requereu a condenação da apelante em multa por litigância de má-fé, contudo, sem razão a apelada, isso porque, não restou evidenciada a intenção da autora/apelada de alterar a verdade dos fatos, ao contrário, teve seu nome indevidamente inserido no rol de inadimplência por dívida inexistente, razão pela qual deve ser afastado tal pedido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020